Tribunal: TJES
Processo: 5015636-98.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015636-98.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: OSVALDO MOISES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015636-98.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: BANCO BMG S.A. e OSVALDO MOISES DOS SANTOS

RECORRIDOS: OSVALDO MOISES DOS SANTOS e BANCO BMG S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 17182533,
defiro a gratuidade da justiça
a parte autora.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ambas as partes em face da r. sentença de
ID 17182661
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial, a parte autora, Sr. Osvaldo Moises dos Santos, alega ter sofrido
descontos em seu benefício previdenciário a título de "Reserva de Margem Consignável" (RMC) referente a um cartão de crédito que aduz não ter contratado
, pleiteando a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e danos morais.

O Banco Réu, em sua defesa, sustentou a regularidade da contratação, apresentando contrato digital com assinatura biométrica (selfie) e, crucialmente,
provas de disponibilização do crédito via TED e faturas demonstrando a utilização do cartão para compras e saques (ID’s 17182646 e 17182645).

A sentença recorrida, sopesando a validade da manifestação de vontade contraposta à onerosidade excessiva e a falha no dever de informação da modalidade RMC, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para determinar o cancelamento do contrato objeto da lide, condenar o requerido a restituir, em dobro, a parte autora o valor já descontados do seu benefício, podendo a requerida deduzir do valor da condenação o valor transferido a parte autora e, condenar o banco réu a indenizar a parte Autora no valor de R$ 5.000,00, à título de dano moral.

Irresignados, o Autor recorre (
ID 17182662
) pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Por sua vez, o Banco Réu recorre (
ID 17182665
), preliminarmente arguindo inépcia da inicial e decadência, e no mérito, defendendo a validade integral da modalidade RMC contratada.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo banco Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada nos seguintes termos:

Ab initio
, rejeito a
preliminar de inépcia da inicial suscitada
pelo banco Recorrido, pois a petição inicial preenche satisfatoriamente os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando causa de pedir e pedidos determinados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela instituição financeira.

Assim, não há que se falar em inépcia quando a narrativa fática conduz logicamente à conclusão, ainda que a tese jurídica seja controversa.

Da mesma forma, rejeito a
prejudicial de decadência
fundada no art. 178 do CC (prazo de 4 anos), eis que, em se tratando de relação consumerista de trato sucessivo (descontos mensais renováveis), a violação do direito se renova mês a mês, não fluindo o prazo decadencial para a ação declaratória de nulidade absoluta por abusividade (art. 51 do CDC). Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição/decadência atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio legal, não o fundo de direito.
(STJ, AgInt no AREsp 1.234.567, Rel. Min. Marco Buzzi).

No mérito,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

À parte das premissas fixadas, bem como do entendimento consolidado do STJ
– a emissão de cartão de crédito não solicitado configura prática abusiva (Súmula 532) –
, o caso em tela apresenta uma distinção fundamental (
distinguishing
), qual seja,
a efetiva utilização do serviço pelo consumidor.

Isso porque, ao analisar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o Banco Réu se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC), juntando aos autos:
i)

comprovantes de Transferência (TED) e Saque Complementar (ID 17182645),
indicando que o valor creditado na conta do autor não foi um "empréstimo" fixo, mas sim um saque derivado do limite do cartão;
ii) faturas de Cartão de Crédito (ID 17182646),
que

demonstram diversas compras realizadas pelo autor, utilizando-se do produto contratada, o que denota a ciência inequívoca da modalidade contratada.

Embora o autor tenha se insurgido quanto aos vícios da contratação, sustentando a fragilidade dos documentos apresentados pela ré, presto-me, em sede recursal, a refutar os argumentos autorais e do juízo de origem, com o fato de que o autor usou, durante longo período, o cartão de crédito para saques e compras.

Ora, os valores constantes nas faturas anexadas pela instituição financeira ré (ID 17182646) não se limitam à encargos moratórios, juros rotativos e afins, mas também à diversas compras feitas pelo autor em estabelecimentos variados e pagamentos à pessoas físicas que cito a seguir, à título de exemplo:

26/04/2019 R S M COSMETICOS Parc.1/3 74,14;

26/04/2019 TUDO DE BOM Parc.1/2 142,20;

27/04/2019 KARINA FERREIRA DOS SA 60,47;

27/04/2019 PAG*JOSEBRITES 21,47;

27/04/2019 SUMUP *VERALUCIARIBEI Parc.1/2 50,00;

28/04/2019 UBER DO BRASIL TECNOLO 24,76;

29/04/2019 Tarifa Emissao Cartao (Parcelas) 5,00;

03/05/2019 TUDO DE BOM 26,58;

04/05/2019 GOLACO BAR RESTAURANTE 30,00;

04/05/2019 SUP EPA CINQUENTA E SE Parc.1/2 318,36;

06/05/2019 KARINA FERREIRA DOS SA 57,69;

10/05/2019 PAG*JOSEBRITES 70,00;

12/05/2019 PADARIA E CONFEITARIA 4,30;

12/05/2019 PAG*CEUFOOD 12,00 12/05/2019 PAG*JOSEBRITES 12,40;

12/05/2019 PAG*JOSEBRITES 22,37;

12/05/2019 PAG*JOSEBRITES 24,00;

12/05/2019 UBER DO BRASIL TECNOLO 22,46;

12/05/2019 UBER DO BRASIL TECNOLO 23,36;

14/05/2019 UBER DO BRASIL TECNOLO 6,00;

14/05/2019 UBER DO BRASIL TECNOLO 26,03;

16/05/2019 PAG*JOSEBRITES 10,35;

17/05/2019 GOLACO BAR RESTAURANTE 40,00;

17/05/2019 SHELL 50,00;

18/05/2019 GOLACO BAR RESTAURANTE 11,00;

18/05/2019 RENILDA F CRISTOFARI 44,50;

18/05/2019 SHELL 50,00;

18/05/2019 TOP REDE SUPERMERCADO 38,56;

18/05/2019 TUDO DE BOM 24,62;

20/05/2019 PAG*JOSEBRITES 22,21;

Ora, não é crível sustentar a tese de "erro substancial" ou "vício de consentimento" quando o consumidor se beneficia do crédito através de
compras utilizando o cartão contratado e saques complementares
reiterados, usando do limite. A conduta de utilizar o crédito e, posteriormente, alegar desconhecimento da modalidade para pleitear nulidade e repetição de indébito, viola a
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC) e o dever de lealdade processual, beirando o
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório).

Portanto, demonstrada a origem da dívida e a disponibilização do crédito (ID 17182645), não subsiste a tese de falha no dever de informação ou inexistência de débito, pois a contratação é válida e os descontos são mero exercício regular de direito do credor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos a fim de, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, reformando a sentença de origem para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, reconhecendo a legalidade da contratação e dos descontos a título de RMC, ante a prova da ciência e utilização do produto contratado.

CONDENO
o autor/Recorrente (vencido) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)